Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705143-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SANÇÕES. COMPRA DE MÓVEIS PARA MAPOTECA. VÍCIOS QUE TORNARAM IMPRESTÁVEIS OS BENS PARA A FINALIDADE A QUE SE DESTINAVAM. RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de vãos nos móveis adquiridos para a composição de Mapoteca permite que o órgão estatal rejeite a entrega e os devolva, porquanto não atendem à finalidade expressamente contida no Edital do processo licitatório, haja vista que os instrumentos cartográficos ficaram expostos à luz e à ação de agentes biológicos, o que comprometeria o patrimônio histórico do Distrito Federal que tais bens móveis objetivariam preservar. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 3o, 14, 15, 16, 41 e 55, inciso XI, todos da Lei 8.666/93, sustentando que cumpriu todas as regras do edital de licitação, não estando previstas no citado edital qualquer restrição ou estipulação ao tamanho dos vãos entre as gavetas entre si ou entre as gavetas e as laterais do móvel. Aduz que a Administração tem o dever de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício, não podendo esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas por ela. Por fim, requer a declaração de nulidade do ato administrativo que impôs penalidade à insurgente com a posterior condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização no valor de 170.288,00 (cento e setenta mil e duzentos e oitenta e oito reais), devidamente atualizado e com a aplicação dos juros legais. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (ID 49997971). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 3o, 14, 15, 16, 41 e 55, inciso XI, todos da Lei 8.666/93, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que: “Nos termos do Edital acima referido, a aquisição dos bens móveis para a modernização da Mapoteca tinha por objetivo acondicionar de maneira adequada e permanente o acervo urbanístico e cartográfico do Distrito Federal, o que conserva valor histórico inestimável. Desse modo, além das especificações de medidas constantes do Item 6 do ANEXO I, todos os móveis deveriam atender à finalidade contida no Item 4 do mencionado anexo, porquanto os móveis seriam destinados à Mapoteca, de maneira que os instrumentos cartográficos que ali ficariam armazenados deveriam, por óbvio, estar protegidos da luz e da ação de agentes biológicos. Portanto, nos termos do Edital de ID 41788924, os móveis deveriam atender as especificações de medidas e a finalidade a que se destinariam, sob pena de não atender a todas as exigências do instrumento convocatório. E de acordo com as fotografias dos IDs 41788958, 41789009 e 41789011, os móveis entregues pela autora apresentavam vãos significativos entre as gavetas e as laterais, nos quais era possível a colocação de uma caneta esferográfica, o que, por óbvio, tornavam-nos inservíveis para o fim a que se destinavam, qual seja, composição da Mapoteca, haja vista que os instrumentos cartográficos que ali seriam armazenados estariam expostos à ação da luz e de agentes biológicos. De acordo com a Decisão de ID 41788928, solicitou-se à autora a substituição de tais bens móveis, o que não foi atendido, e então foi aplicada a sanção prevista no Edital de ID 41788924 e no Contrato de ID 41788926 para a hipótese de inadimplemento: (...) Assim, ao contrário do sustentado pela autora em seu recurso, a decisão administrativa não padece de nenhum vício, porquanto os bens entregues não atendiam a todas as indicações do instrumento convocatório, isto é, medidas e finalidade, de sorte que houve inequívoco inadimplemento contratual. Registre-se que a rejeição do bens não se tratou de uma avaliação subjetiva ou caprichosa, haja vista que a imprestabilidade à finalidade a que se destinavam saltava aos olhos e pode ser constatada de plano, como se nota pelas fotografias de IDs 41788958, 41789009 e 41789011. Desse modo, a decisão administrativa de ID 41788928 pela qual aplicadas sanções à autora em virtude do inadimplemento contratual deve ser mantida, o que afasta, por conseguinte, a pretensão indenizatória também formulada na inicial.” (ID 46100588) Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020